Tribunal: TJBA
Processo: 0502862-56.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502862-56.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELITA COSTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EX-SERVIDORA COMISSIONADA. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COM ADICIONAL DE 1/3. RESPONSABILIDADE REMUNERATÓRIA DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ex-servidora ocupante de cargo comissionado no Poder Legislativo local, manteve a condenação do Município ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período final do vínculo, além de reformar de ofício a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios para fase de liquidação.

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto: i) à alegada comprovação de adimplemento das verbas remuneratórias mediante fichas financeiras; ii) à suposta imprescindibilidade da inclusão da Câmara Municipal no polo passivo da demanda; e iii) à ausência de prova da inadimplência pela parte autora. Pede provimento aos embargos com efeitos infringentes, pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido em sede de apelação, especificamente no tocante: i. à análise da prova de adimplemento das verbas pleiteadas; ii. à exclusão da Câmara Municipal do polo passivo; e à iii. valoração do conjunto probatório referente à existência do débito reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria julgada nem à revisão da valoração do acervo probatório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente todos os pontos suscitados nos aclaratórios, tendo analisado de forma detalhada as fichas financeiras juntadas pelo Município e concluído que não houve comprovação do efetivo pagamento das férias proporcionais com adicional de 1/3, reconhecendo a insuficiência da documentação para afastar a condenação.

6. Quanto à legitimidade passiva da Câmara Municipal, o acórdão foi categórico ao afirmar que, por se tratar de órgão despersonalizado da Administração Pública, a Câmara detém apenas capacidade judiciária restrita à defesa de seus interesses institucionais, conforme Súmula nº 525 do STJ, razão pela qual corretamente foi excluída do polo passivo da demanda, sendo o Município o responsável pelas verbas devidas aos servidores comissionados.

7. A alegação de que a parte autora não comprovou a inadimplência revela inconformismo com a valoração da prova, não se confundindo com omissão. O acórdão enfrentou a matéria ao destacar que, em se tratando de prova negativa (não pagamento), compete ao ente público demonstrar, com documentação robusta, o adimplemento das verbas, o que não foi feito. As fichas financeiras anexadas, ao contrário, evidenciaram a ausência de pagamento no período final do vínculo.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local e do STJ é uniforme no sentido de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que a parte não concorde com a decisão proferida.

9. A parte embargante busca, por via oblíqua, modificar o julgado mediante reanálise de argumentos e provas já examinados, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao mérito deve ser veiculada por meio dos recursos próprios.

10. A reiteração infundada de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo o relator expressamente advertido a parte quanto a essa possibilidade.
IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número
0502862-56.2017.8.05.0039
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
e

ANGELITA COSTA DE SANTANA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIRAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente